Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA APROXIMAÇÃO EM DISTÂNCIA PROIBIDA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória por descumprimento de medida protetiva. A defesa requer a absolvição do réu sob o argumento de atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e inexistência de comprovação da violação à ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura descumprimento de medida protetiva, diante da dúvida quanto à distância efetivamente mantida em relação à residência da vítima e da ausência de comprovação do dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se há dúvida quanto à distância em que o réu se encontrava da residência da vítima e ele se encontrava em uma área comercial do condomínio da vítima, não há provas suficientes para a condenação e também não resta demonstrada a intenção de descumprir a medida protetiva, absolve-se.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 18, parágrafo único; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso concreto.